Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-74.2014.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000397-74.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAELES MOIZES DE SOUZA - CPF: 015.830.801-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLIANNA RIOS - CPF: 010.332.251-50 (VÍTIMA), AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 040.552.041-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – REJEIÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 – INVIABILIDADE – POSSUIDOR DE VÁRIAS CONDENAÇÕES – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –INACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de mausantecedentes.
” (AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.)

Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Conforme dispõe o artigo 33, §2o da alínea “b”, sendo a pena superior a 04 anos de reclusão imposta a paciente reincidente, o regime inicial fechado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adaeles Moizes De Souza
,

como incurso nas sanções do art. 157,
§ 2°, incisos I e II, do Código Penal,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual
pugna que seja neutralizado o vetor dos maus antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal, por se tratar de fatos delitivos antigos. Subsidiariamente, requer que na primeira fase dosimétrica o aumento seja limitado a 1/8, em razão do aumento foi excessivo, e por fim, a fixação do regime semiaberto, pois, revela-se adequado.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170550442).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 174754674).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autor do inquérito policial que, no dia 04 de fevereiro de 2014, por volta das 20h50m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “FARMÁCIA MAGISTRAL”, sediado na Avenida Marechal Rondon, n° 791, região central da cidade de Araputanga/MT,
ADAELE MOISÉS DE SOUZA
, acompanhado de terceira pessoa ainda não identificada,
subtraiu
, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante
grave ameaça
exercida com o
emprego de arma de fogo
– revólver (artefato não apreendido), coisa alheia móvel – 01 (um) jogo de aparador de ouro, 02 (dois) anéis de formatura de ouro, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em papel moeda, tudo pertencente às vítimas POLIANNA RIOS, AMANDA CRISTINA DOS SANTOS, e à empresa. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a neutralização na primeira fase da dosimetria, do vetor dos maus antecedentes, fixando a pena no mínimo legal,
por se tratar de fatos delitivos antigos.

Pois bem, razão não lhe assiste.

Isso porque, ao valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da aplicação da pena, assim fundamentou o juízo sentenciante:

“[...]O denunciado registra condenação nos autos 0000219- 35.2008.8.11.0039, 0003012-44.2008.8.11.0039; 0001505-48.2008.8.11.0039; 0000201- 72.2012.8.11.0039; 0001539-86.2009.8.11.0039; 798-12.2010.8.11.0039; 000050- 30.2011.8.11.0011; 000500-15.2013.8.11.0039, com trânsito em julgado respectivamente em 16/04/2008; 27/07/2009; 16/10/2012; 06/08/2012; 18/04/2011; 28/03/2014; 05/11/2014; 09/07/2015. Referidas condenações tramitam na GR/SEEU 0000972- 21.2010.8.11.0039. Diante disso, o Juízo utiliza as condenações oriunda dos autos 798- 12.2010.8.11.0039; 000050-30.2011.8.11.0011; 000500-15.2013.8.11.0039 para reconhecimento dos maus antecedentes. [...]”

A circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

No caso, não há que se falar em prazo depurador da vetorial dos maus antecedentes, visto que só se aplica na segunda fase dosimétrica, à reincidência. Consoante entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal, tema 150,
verbis:

“Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do
Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.

(RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de mausantecedentes.” (AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.)

Portanto, considerando que a valoração negativa dos antecedentes encontra-se devidamente fundamentada na r. sentença, não há se falar aplicação da pena-base no mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF). Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM CONDENAÇÕES VÁLIDAS, QUE ENSEJOU RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL À MULTIPLICIDADE DE FEITOS PRETÉRITOS - 2. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – 3. PEDIDO EM COMUM: RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ATINGIDAS POR UMA ÚNICA AÇÃO ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO - 4. PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1.
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas, não alcançadas pelo direito ao esquecimento. Outrossim, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária justifica-se na discricionariedade motivada que lhe é conferida, escolhido em razão da multiplicidade de feitos, em prestígio ao princípio da individualização da pena.
2. Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo desprovido. (TJ-MT 10191994720218110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022, destaquei)”.

Ainda, à irresignação da defesa quanto a elevação da pena-base em 02 (dois) anos, pugnando a utilização da fração de 1/8, não merece prosperar, isso porque,
diz o Enunciado no. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Verifica-se, que a exasperação da pena-base se deu em razão dos maus antecedentes, onde o juiz
a quo
utilizou 03 (três) condena
ç
ões anteriores do réu, o que constitui fundamento concreto e idôneo para
maior reprovabilidade da conduta,
justificando assim o aumento da reprimenda.

Com efeito, e assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idonea para tanto” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Aliás nesse sentido também, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DEMONSTRADA DIANTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOSACOSTADOSNOS AUTO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO E COM CRIMES SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO A PENA SUPERIOR A 1/6 – RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperativa sua manutenção.

Possuindo o apelante possui várias condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 02 (duas) para valorar negativamente os maus antecedentes, deve ser analisado como um fundamento válido para uma majoração maior de 1/6 (um sexto).

[...]

(N.U 0000033-91.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a pena do apelante.

Por fim
, sem razão, a defesa pugna a fixação do regime semiaberto, o que
descabe cogitar no caso, visto que o réu é reincidente.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que o motivo utilizado é idôneo, logo, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado, são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Aliás, conforme dispõe o artigo 33, §2o da alínea “b”, sendo a pena superior a 04 anos de reclusão imposta a paciente reincidente, o regime inicial fechado é medida que se impõe.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023